Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706373-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU RECORRIDA: MASRA NEFRETITE DE ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO ADAPTADO À PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de veículo adaptado à pessoa portadora de necessidades especiais. 2. O veículo adaptado à pessoa com deficiência física é servido à pessoa que dele necessita não apenas como meio de transporte, mas como meio essencial à mobilidade pessoal, à segurança, à independência e, especialmente, como meio de garantir, de forma digna, o direito constitucional de ir e vir e os demais direitos fundamentais associados à autonomia deambulatória. 3. O nosso atual sistema público de transporte é precário, deixando de servir adequadamente à população, sobretudo às pessoas portadoras de necessidades especiais. Dito isso, a proteção do veículo adaptado ao portador de deficiência física é essencial, pois visa a garantir uma vida digna, de valor, à pessoa necessitada, porquanto o veículo adaptado passa a ser, na verdade, um instrumento de inclusão social. 4. Logo, considerando que a agravante necessita de seu veículo adaptado à pessoa com deficiência para se locomover com independência, torna-se essencial a declaração da impenhorabilidade do seu veículo, como forma de garantir-lhe uma vida digna, com base no primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal), bem como nas normas da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 833 do Código de Processo Civil e 2o da Lei 8.009/1990, porque inexiste qualquer previsão legal que garanta a impenhorabilidade de veículos adaptados, principalmente quando não demonstrada a essencialidade do bem e o prejuízo decorrente da penhora. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho (OAB/DF 22.399). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 833 do Código de Processo Civil e 2o da Lei 8.009/1990, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, ao declarar a impenhorabilidade do veículo adaptado, considerou que: a) “(...) segundo o relatório fisioterapêutico, bem como o laudo médico produzido junto ao Detran-DF (ID 54691157, dos autos de origem), a agravante não está apta a conduzir veículos convencionais, necessitando de veículo adaptado com câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e banco especial”; b) o indeferimento da penhora está a “garantir à agravante uma vida digna, com base no primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal), bem como nas normas da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”; c) “o veículo adaptado à pessoa com deficiência física é servido à pessoa que dele necessita não apenas como meio de transporte, mas como meio essencial à mobilidade pessoal, à segurança, à independência e, especialmente, como meio de garantir, de forma digna, o direito constitucional de ir e vir e os demais direitos fundamentais associados à autonomia deambulatória”. Fácil perceber que a solução da demanda se deu mediante o soberano exame da prova produzida e interpretação da legislação infraconstitucional, à luz de valores e princípios da Constituição Federal. Ocorre que o recorrente, além de não ter impugnado todos os fundamentos do acórdão impugnado, não manejou recurso extraordinário para combater os fundamentos constitucionais acima declinados. Assim, é correto incidir os vetos ditados pelos verbetes 7 e 126 (AgRg no AREsp 1670024/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/6/2020), ambos do STJ, e 283 do STF (AgInt no AREsp 1584647/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Além disso, o dissenso pretoriano também não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) aplicação dos enunciados 126 do STJ (REsp 1853622/MT, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 13/5/2020) e 283 do STF (AgInt no AREsp 1215746/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho (OAB/DF 22.399). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015